Tribunal: TJMT
Processo: 1047366-03.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047366-03.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEISE MARIA DA CRUZ - CPF: 771.837.627-34 (RECORRENTE), CONDOMINIO MORADA DA SERRA II - CNPJ: 03.620.675/0001-21 (RECORRIDO), NATHALIA RIBEIRO DAMIANI - CPF: 049.720.571-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1047366-03.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Condomínio Morada da Serra II

Recorrido(s):

Deise Maria da Cruz

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONDOMÍNIO QUE AJUIZOU AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA A AUTORA. PENDÊNCIAS DE TAXA DE CONDOMÍNIO QUE NÃO SÃO DE RESPONSABILIDADE DA AUTORA. IMÓVEL VENDIDO.

RESPONSABILIDADE DO NOVO MORADOR. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a parte autora alega que há mais de 20 anos vendeu a sua casa de número 35, no condomínio Morada da Serra II, em Cuiabá/MT, o referido imóvel foi hipotecado pela Caixa Econômica Federal, sendo transferido para Empresa Gestora de Ativos (EMGEA) e posteriormente sendo adquirido por Escritura Pública de Compra e Venda pelo Sr. Eder Jane Quintiliano de Souza. Conta que, em 27/07/2021, foi notificada acerca de bloqueio realizado em sua conta bancária, tendo ocorrido em razão de uma dívida referente a condomínios atrasados desde 06/2017, referente a casa vendida, a qual não é mais proprietária.

2. Ademais, a parte Reclamada, em razão das pendências de taxa de condomínio, acionou judicialmente a parte Autora nos autos nº 1031786-64.2020.811.0001 para o recebimento dos valores.

3.
Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Compulsando os autos assiste razão parte reclamante, tendo em vista que por ocasião da propositura da Ação de Execução nº 1031786-64.2020.811.0001, o imóvel não estava mais sob sua responsabilidade conforme Certidão do Cartório de Registro de Imóveis do 6º Serviço Notarial e Registros de Imóveis de Cuiabá-MT
, sendo que inclusive a referida Ação de Execução, foi julga improcedente, tendo em vista o acolhimento dos Embargos à Execução proposto pela parte executada ora reclamante, conforme Decisão constante dos autos do processo ID Nº 71078543.
Assim, uma vez comprovado documentalmente pela parte Reclamante a inexistência da dívida ausência de responsabilidade em relação aos fatos que geraram o processo em seu desfavor e bloqueio de suas contas bancárias, cumpre à parte Reclamada a provocação do contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que não se verificou no caso, devendo, portanto, o pedido ser julgado procedente, neste particular
”.

4. É cediço que nas ações de execução há disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, aliado ao fato de que houve o bloqueio de valores na conta bancária da Autora, o que enseja no dever de indenizar a título de danos morais, escorreita a sentença.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto, acolho a preliminar de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial
, para: a)
condenar a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais reais), acrescida de juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC), a partir do evento danoso; b) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2022